Tribunal: TJES
Processo: 0002507-96.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002507-96.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WARLEI TAVARES CIPRIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002507-96.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARLEI TAVARES CIPRIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, totalizando 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 839 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, e, no mérito, requer a absolvição por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se houve nulidade das provas em razão de suposta busca domiciliar em imóvel diverso do constante no mandado judicial; (
ii
) avaliar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de munição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, mas pode ser excepcionada em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou por determinação judicial.
O mandado de busca e apreensão foi regularmente expedido e direcionado à residência do réu. A apreensão dos entorpecentes e demais objetos ocorreu nos fundos do imóvel, dentro da mesma propriedade, conforme informado por coabitante do réu e registrado nos autos.
A diligência policial foi realizada dentro dos limites do mandado judicial, sem invasão indevida de propriedade alheia, não havendo nulidade na busca e apreensão.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência.
A autoria delitiva ficou evidenciada pelos depoimentos dos policiais, os quais narraram de forma coerente as circunstâncias da abordagem e apreensão dos entorpecentes, munições e objetos relacionados ao tráfico de drogas.
O depoimento policial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui validade probatória e pode fundamentar a condenação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra amparo nos elementos probatórios, sendo isolada e contrariada pelo conjunto das provas colhidas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput;
Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024.

Vitória, 25 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002507-96.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARLEI TAVARES CIPRIANO

Advogado(s) do reclamante: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Warlei Tavares Cipriano
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
1
ª Vara Criminal
d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 8971530)
,

que condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 1
4
, da Lei nº 10.826/2003,
à pena de 11 (onze)
anos,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
bem como
839 (oitocentos e trinta e nove) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais

acostadas no id. 10862291, a
defesa suscita a preliminar de nulidade
das provas em razão de suposta
busca domiciliar em imóvel diverso daquele constante no mandado judicial.

Para tanto, fundamenta que a presente ação teve origem após o cumprimento do mandado de busca domiciliar e pessoal contra Warley, expedido no bojo do procedimento nº. 5010383-17.2023.8.08.0011, após nada de ilícito encontrarem na residência do recorrente, os policiais, em verdadeira “pescaria probatória”, passaram, ilegalmente, a vasculhar todos imóveis da vizinhança até encontrar os entorpecentes em um imóvel desocupado.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial.

Desse modo, das provas dos autos (id. 8971500), verifica-se que os policiais militares, ao cumprirem o mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 5010383-17.2023.8.08.0011, no qual constava expressamente a determinação de busca no endereço de residência do acusado (Rua Luiz Rodrigues da Silva nº 87, Bairro São Luiz Gonzaga), para lá se dirigiram e, no local,
após
diligências policiais,
os agentes públicos
souberam que o acusado guardava drogas em um imóvel em construção nos fundos de sua casa, dentro do mesmo quintal, local este onde encontraram a grande quantidade de droga apreendida, balanças de precisão, rádios comunicadores, munições calibre .45.

Nessa linha, verifica-se que o mandado de busca e apreensão foi expressamente direcionado à residência do réu, contendo o respectivo endereço, de modo que a busca domiciliar foi realizada nos exatos termos e limites do que deferido pelo Juízo
a quo
, não havendo qualquer nulidade a ser acolhida.

Destrinchando a sequência dos fatos, muito bem explicitou a Procuradoria de Justiça. Vejamos:

[...] durante o cumprimento do mandado, uma pessoa próxima ao réu que coabitava com ele naquele mesmo endereço, informou a guarnição que o sentenciado guardava os ilícitos aos fundos da propriedade.

Diante das informações obtidas, conforme auto de apreensão ao Id. 8971500, foram encontrados, no exato endereço supracitado, duas sacolas contendo aproximadamente 01 kg da droga conhecida como “cocaína”, 01 (um) tablete de “cocaína” pesando aproximadamente 750 g, 18 (dezoito) porções menores de “cocaína”, pesando aproximadamente 378 g, 03 (três) pequenas porções da droga análoga ao “crack”, 01 (uma) porção da droga similar à “maconha” pesando aproximadamente 500 g, 20 (vinte) munições, marca CBC, calibre .45 ACP, 26 (vinte e seis) frascos vazios da substância conhecida como “lóló”, devidamente rotuladas com emblemas PCV (primeiro comando vermelho) e SLG (São Luiz Gonzaga), 02 (dois) rádios comunicadores, 03 (três) balanças de precisão e anotações referentes ao tráfico de drogas.

Observa-se que todas as substâncias e objetos apreendidos
foram achados dentro da propriedade do denunciado

e dentro dos limites do mandando judicial
de nº 5010383-17.2023.8.08.0011.

Portanto
, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a entrada sido
realizada conforme autoriza a Constituição Federal
e nos exatos termos do mandado de busca e apreensão.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

[...]
Revela o inquérito policial junto que no dia 06 de setembro de 2023, por volta das 08h00min, na Rua Luiz Rodrigues da Silva, nº 87, bairro São Luiz Gonzaga, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado guardando e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado foi flagrado tendo em depósito e ocultando munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos policiais civis se dirigiram ao endereço acima mencionado com o intuito de cumprir mandado de busca e apreensão expedido no bojo do procedimento 5010383-17.2023.8.08.0011 em face do nacional WARLEI TAVARES CIPRIANO, ora Denunciado.

Conforme consta, os agentes da lei receberam informação de que WERLEI guardava armas de fogo e drogas para o indivíduo de nome Lucas Robert, sendo que as substâncias entorpecentes ficavam acondicionadas em um imóvel em construção, localizado nos fundos da residência do suspeito.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais se dirigiram ao ponto indicado, oportunidade em que encontraram duas sacolas contendo aproximadamente 01 kg da droga conhecida como “cocaína”, 01 (um) tablete de “cocaína” pesando aproximadamente 750 g, 18 (dezoito) porções menores de “cocaína”, pesando aproximadamente 378 g, 03 (três) pequenas porções da droga análoga ao “crack”, 01 (uma) porção da droga similar à “maconha” pesando aproximadamente 500 g, 20 (vinte) munições, marca CBC, calibre .45 ACP, 26 (vinte e seis) frascos vazios da substância conhecida como “lóló”, devidamente rotuladas com emblemas PCV (primeiro comando vermelho) e SLG (São Luiz Gonzaga), 02 (dois) rádios comunicadores, 03 (três) balanças de precisão e anotações referentes ao tráfico de drogas.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o réu
nas sanções
do
artigo 33,
caput
,

da Lei 11.343/2006,
e
do artigo 1
4
, da Lei nº 10.826/2003,
à pena de
11 (onze)
anos,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
bem como
839 (oitocentos e trinta e nove) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena.

Nas razões recursais
acostadas no id. 10862291, n
o mérito, a defesa
postula a absolvição do recorrente diante da ausência de provas.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade
do delito
restou devidamente comprovada, por meio do
Boletim Unificado nº 52247823, do Auto de Apreensão e
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas,
todos acostados no id. 8971500, e
por meio do Laudo Pericial de Exame Químico
acostado no id. 8971507.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram no presente caso.

Desse modo, o Policial
Civil

Eliomar Bahiense
, em juízo:

[...] que se recorda do fato; que foi um cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em procedimento de apuração de homicídio no bairro Gilson Carone; que feitas as medidas cautelares de busca e apreensão, no intuito de apreender arma de fogo utilizada no crime, lograram êxito em apreender os entorpecentes; [...]; o acusado estava no local; que lá foi informado por uma pessoa próxima (de sua família) que ele praticava tráfico e que as drogas estariam no final do cômodo de trás da residência; que na residência foram encontradas as anotações; [...]; que o acusado confessou a autoria apenas das anotações referentes ao tráfico.

Exatamente nesse mesmo sentido o referido policial já havia se manifestado em esfera policial, sendo corroborado pela colega de farda Greicy Armani Costa Loiola (id. 8971500), os quais afirmaram que, no referido local, foram encontradas duas sacolas contendo grande quantidade de drogas, balanças de precisão, rádios comunicadores e munições de calibre . 45 novas.

O acusado, em seu interrogatório judicial, afirmou que não foi encontrado nada em sua casa, que a casa na qual foram encontradas as drogas é próxima a uma boca de fumo e que existem várias casas ao redor, que a maior parte das casas não é de seus parentes, tampouco assumiu a autoria das anotações apreendidas.

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a
negativa de autoria
pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes.

Nessa linha, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos,
uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas,
na parte de trás d
a
residência do réu, sendo que, das investigações policiais no local, restou demonstrada a propriedade do acusado.

Em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram das investigações e da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelos crimes previstos no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, não merecendo prosperar o pleito absolutório.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
,

mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 25 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)